Tribunal: TJDFT
Processo: 0752836-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0752836-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. T. D. S. P. V. REPRESENTANTE LEGAL: VIVIANNE OLIVEIRA E SOUZA PESSANHA VELLOSO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.T.D.S.P.V. (autora), representada por sua genitora, VIVIANNE OLIVEIRA E SOUZA PESSANHA VELLOSO, contra decisão interlocutória (Id. 22301415 - pp. 63/65) proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível do Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (processo no 0740613-51.2020.8.07.0001), indeferiu a tutela de urgência pretendida, consistente na determinação para que a instituição de ensino ré, ora agravada, fosse compelida a submeter a autora, ora agravante, às provas do exame supletivo do ensino médio, e, em caso de aprovação, emitisse o Certificado de Conclusão do Ensino Médio. Eis o teor da decisão: “Trata-se de ação sob o rito do procedimento comum c/c pedido de tutela de urgência em que a parte autora, representada por VIVIANNE OLIVEIRA E SOUZA PESSANHA VELLOSO, requer que seja determinada a antecipação dos estudos, assegurando-lhe a realização de provas, bem como seja expedido o certificado de conclusão do Ensino Médio em caso de aprovação na avaliação. Aduz que tentou efetuar matrícula para cursar o 3o ano do Ensino Médio junto ao CEDEP – CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA LTDA – ME, que foi aprovada no vestibular do UNICEUB – Centro Universitário de Brasília para o curso de Medicina Veterinária, e que iniciou os procedimentos para matrícula no UniCEUB, com pendência do certificado e histórico do ensino médio, com prazo para confirmação da matrícula provisória até 26 de fevereiro de 2021. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disciplina o art. 300 do CPC. Conforme documentos que instruem a inicial, a requerente possui 17 anos e ainda não cursa o 3o ano do Ensino Médio. O seu pedido liminar destoa do regramento da Lei 9.394/96, que estabelece em seu art. 38, §1o II, idade mínima de 18 anos para a realização do curso supletivo pretendido, demonstrando a ausência do requisito objetivo para a realização das provas e outorga de diploma para a conclusão do ensino médio, não havendo, pois, que se cogitar em compelir o requerido a prática de ato contrário à lei, ‘in verbis’: "Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames." Nem se diga que essa legislação viola o art. 208, inciso V, da Constituição Federal, que assegura o acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade de cada um, pois isso não significa que haja dispensa do aluno na conclusão dos níveis fundamentais e médios, obedecida a idade mínima exigida, mas sim que todas as pessoas tenham acesso a uma educação plena e completa, para que possam alcançar a maturidade e conhecimentos necessários para passar por cada fase da educação. Nesse sentido também vem se manifestando a jurisprudência do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - APROVAÇÃO EM VESTIBULAR - MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO - MENOR DE 18 ANOS DE IDADE - ALUNA DO 2o ANO DO ENSINO MÉDIO - AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a antecipação da tutela para autorizar a matrícula em supletivo a menor de 18 anos, aprovado em vestibular sem concluir o ensino médio. 2. A substituição do 3o ano do ensino médio pelo curso supletivo suprime etapa importante do sistema educacional e traz prejuízos à formação do estudante, não se mostrando condizente com as diretrizes traçadas pela Lei no 9.394/96 que, a rigor, prevê a conclusão do ensino médio em três anos.3. Recurso desprovido.” (Acórdão n.954767, 20160020056232AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 21/07/2016. Pág.: 192/197) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO EM CURSO SUPLETIVO. 2o ANO DO ENSINO MÉDIO. MENOR DE 18 ANOS. ARTIGO 38, § 1o, II, DA LEI No 9.394/96. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da antecipação de tutela exige a prova inequívoca dos fatos, apta a conferir verossimilhança às alegações da parte, e ainda a possibilidade real de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. A exigência de idade mínima de 18 anos para realização de exame supletivo, imposta pelo artigo 38, § 1o, II, da Lei no 9.394/96, não afronta o disposto no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal. 3. Quando a lei exigir idade mínima, não é possível dispensá-la sob a alegação de que, aprovada no vestibular, a aluna demonstrou conhecimento e maturidade para ingressar em curso superior, principalmente quando ainda se encontra no início do 2o ano do ensino médio. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.”(Acórdão n.971196, 20160020322747AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 13/10/2016. Pág.: 235/283) “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA. SUPLETIVO. CETEB. MAIOR DE 18 ANOS. 3o ANO DO ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O disposto nos artigos 24, 37 e 38, § 1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação não deve ser interpretado de maneira isolada, de modo que os dispositivos possam ser compatibilizados com os artigos 205 e 208, inciso V, da Constituição Federal, que preveem a capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. 2. Revela-se pertinente a realização dos exames para conclusão do ensino médio quando o aluno, com 18 anos de idade, já cursa o 3o ano do ensino médio e é aprovado em vestibular. 3. Preliminar de perda do objeto rejeitada. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1075379, 20160110662119APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 21/02/2018. Pág.: 325/333) Assim, não entendo satisfeito o requisito da probabilidade e não vislumbro o risco do dano, já que pode a requerente se submeter a novo vestibular no próximo semestre, com grande probabilidade de aprovação. Com tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. Deixo de designar neste momento a audiência prevista no art. 319, VII, do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e edital (20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. Intimem-se a parte e o Ministério Público.” (Id. 22301415 - pp. 63/65) Em suas razões recursais (Id. 22301413 – pp. 1/30), a autora, ora agravante, informa que: a) “tem 17 (dezessete) anos e é estudante secundarista matriculada no Colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, tendo acabado de completar com sucesso o segundo ano do Ensino Médio” (p. 2); b) “foi aprovada no processo eletivo vestibular do CENTRO DE ENSINO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - UNICEUB para o curso de MEDICINA VETERINÁRIA” (p. 2). Relata que, em razão de não ter concluído o ensino médio, procurou a empresa ré/agravada com a finalidade de se matricular e realizar, por supletivo, os exames relativos à referida conclusão. Narra que a ré/recorrida não permitiu a concretização de sua matrícula, sob o argumento de que a agravante é menor de 18 (dezoito) anos, estando, assim, impedida de obter o certificado de conclusão do ensino médio, conforme Declaração expedida pela ré no Id. 22301415 - p. 24. Sustenta que está próxima de completar 18 (dezoito) anos, uma vez que nasceu em 04/04/2003 (Id. 22301415 - pp. 58/59). Defende que obrigar a recorrente a cursar um único trimestre do 3o Ano do Ensino Médio lhe acarretará sofrimento e angústia emocional. Enfatiza que a matrícula provisória no aludido centro universitário deverá ser concluída até o dia 26 de fevereiro de 2021. Alega que, em virtude de sempre ter frequentado colégios exigentes, tem maturidade e capacidade intelectual para ingressar em instituição de nível superior, possuindo, assim, as condições dispostas no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal. Argumenta que completou o 2o Ano com excepcional aproveitamento, segundo Certificados de Aluno Destaque por Merecimento dispostos no Id. 22301415 - pp. 46/47. Aduz que os julgados listados na r. decisão agravada não retratam a situação disposta nos autos. Defende que, se a Constituição Federal não impõe idade mínima para o acesso ao ensino superior, não poderá a legislação infraconstitucional barrar o acesso da agravante à graduação superior. Assevera que a interpretação puramente literal do artigo 38, inciso II, da Lei 9394/96 e do artigo 31, II da Resolução no 01/2012 do Conselho de Educação do Distrito Federal não atende ao princípio da proporcionalidade e ofende o princípio da proibição ao excesso do Estado na função legislativa. Alega que não pode prevalecer a rigidez formal de um artigo de lei negando à autora a oportunidade de acesso ao ensino superior, sem analisar a situação concreta da agravante. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese. Ante o exposto, requer liminarmente o efeito suspensivo ativo, com a concessão da tutela de evidência, de forma que a parte ré/agravada seja compelida a efetuar a matrícula da agravante em seu corpo discente, assegurando-lhe a realização dos exames supletivos e, por conseguinte, após a aprovação, a expedição do Certificado de Conclusão de Ensino Médio ou Declaração de Aprovação e Conclusão do referido curso médio e histórico escolar. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo no Id. 22301420 e Id. 22303133. Em juízo inicial, não vislumbrei a presença dos requisitos necessários e ensejadores a concessão da tutela pretendida e, assim, indeferi a liminar vindicada (Id. 22328362). Sem contrarrazões (Id. 23261948). A d. Procuradoria de Justiça pugnou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso (Id. 23373742). É o relatório. Decido. Embora este recurso esteja formalmente apto a julgamento, a situação em exame enseja a suspensão do feito. Acerca da viabilidade de o estudante que ainda não alcançou a maioridade civil e tampouco que tenha concluído o ensino médio realizar exame supletivo com a finalidade de ingressar no ensino superior – como no caso do presente recurso –, o eminente Desembargador Teófilo Caetano deste egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (Processo no 2018.00.2.005071-9/0005057-03.2018.8.07.0000 – IRDR 13), após o juízo de admissibilidade pela Câmara de Uniformização, em decisão proferida aos 19/06/2019, determinou a suspensão dos processos pendentes, relativos à questão de o menor de 18 anos, uma vez aprovado em vestibular de ensino superior, ter direito a ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio. Eis o teor daquele decisum: “(...) Destarte, determino, em cumprimento à regulação procedimental (CPC, art. 982, I), ressalvando que a suspensão não alcança nem obsta o exame das tutelas provisórias postuladas (§2o) nem encerra óbice ao aviamento de novas ações, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que encontram-se em trânsito nos diversos juízos e órgãos integrantes da estrutura desta Corte de Justiça, que alcancem as seguintes questões de direito: Viabilidade de o estudante que ainda não alcançara a maioridade civil nem concluíra o ensino médio valer-se, por ter sido aprovado em exame vestibular, do exame supletivo como forma de progressão escolar e obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, endereçando a pretensão a instituição que oferece educação para jovens e adultos sob a forma de supletivo, e, ainda, sobre a viabilidade de aplicação da teoria do fato consumado a situação de fato deflagrada por tutela provisória que viabilizara a obtenção do certificado de conclusão naquelas condições. Comunique-se a todos os Juízos Cíveis e de Fazenda Pública, aos Juizados Especiais Cíveis e Fazendários, aos Desembargadores componentes das Turmas e Câmaras Cíveis, ao Exmo. Sr. Desembargador Presidente, e, ainda, ao Conselho Nacional de Justiça, à Coordenadoria-Geral de Tecnologia da Informação ? CGTI e à Secretaria de Biblioteca e Jurisprudência (CPC, art. 979). (...)”. Destarte, em decorrência do debate suscitado no presente recurso estar relacionado com a matéria objeto de controvérsia nos autos do IRDR em trâmite nesta Corte e verificando que a douta Magistrada a quo igualmente obstou o seguimento do feito originário até o julgamento do aludido incidente (Id. 87225628 do processo referência), determino a suspensão da tramitação do presente recurso (art. 313, IV, do CPC) até ulterior deliberação no âmbito daquele aludido incidente processual. Intimem-se as partes. Brasília/DF, 14 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora